Tribunal: TJES
Processo: 0002385-91.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002385-91.2017.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINDAURA MARIA FARDIN
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA QUE IMPÕE A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O magistrado singular, proferiu sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015. Porém, é cediço que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo haver a remessa dos autos à Justiça considerada competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, segundo o qual,
“Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.

2
.
Na hipótese em comento, em homenagem aos princípios, mostra-se desproporcional a extinção do processo, sobremodo porque a conduta adequada, em caso de declaração de incompetência do juízo, é tão somente a remessa dos autos ao juízo competente, e não sua extinção.

3
.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do feito e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
L
INDAURA MARIA FARDIN

em face da r. sentença de fls. 150/151, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que, nos autos da
“ação d
eclaratória de nulidade de ato administrativo
”
movida pela apelante em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
e de
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Insurgiu-se a apelante às fls. 160/164, alegando, em síntese, que:
(I)
“
não demonstrado qualquer prejuízo a constituição e desenvolvimento do processo, no há que se falar em extinção sem julgamento do mérito”
;
(II)
“
No presente caso, ainda que se trata-se de incompetência do Juízo, absoluta ou rela
tiva, conforme determina o art. 64 do CPC, os autos deveriam ser remetidos ao juízo competente”
.

A sentença recorrida encontra-se fundamentada na ausência de competência do juízo para processamento da lide em virtude de ter a autora proposto a lide em face de uma autarquia estadual e outra federal, atraindo a competência da Justiça Federal para processamento do feito.

Com efeito, como a demanda em apreço fora proposta em face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela Lei nº 10.233/2001 a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal, circunstância contra a qual, inclusive, não se insurge a autora.

O magistrado singular, proferiu sentença extinguindo o processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015. Porém, é cediço que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo haver a remessa dos autos à Justiça considerada competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, segundo o qual,
"Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente".

A moderna técnica processual tem consagrado o princípio da instrumentalidade do processo, segundo o qual este não pode ser um fim em si mesmo, mas um instrumento de realização do direito material ameaçado ou violado.

Nesse contexto, tenho que a extinção do processo, neste caso, afronta os princípios da celeridade, primazia do julgamento de mérito e cooperação previstos no artigo 6º do Código de Processo Civil, sendo que o princípio da primazia do julgamento de mérito, também previsto no artigo 4º do CPC, permite ao magistrado remover obstáculos ao resultado útil do processo.

Na hipótese em comento, em homenagem aos princípios, mostra-se desproporcional a extinção do processo, sobremodo porque a conduta adequada, em caso de declaração de incompetência do juízo, é tão somente a remessa dos autos ao juízo competente, e não sua extinção.

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do feito e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 64, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria